Tribunal: TJBA
Processo: 0513281-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0513281-26.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Diego Silva dos Santos

Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INVIABILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME PERPETRADO.

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). DESCABIMENTO.

APELANTE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. PENA APLICADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO (ARTIGO
33, § 2º, 'b', DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE (ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas perpetrado, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado, bem como da desclassificação para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

2. O
s depoimentos dos agentes policiais possuem grande importância na prova do tráfico de drogas, não revelando a existência de suspeita de parcialidade ou indignidade de fé, a determinar as suas rejeições, uma vez que a sua credibilidade não pode ser esvaziada tão somente em razão do exercício da sua função, sem que haja indícios concretos capazes de desaboná-los, o que não restou demonstrado neste caso.

3.
Conforme entendimento do STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso,
associada a elementos idôneos,
para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

4. Nos termos do artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal, fixa-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

5. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, I, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0513281-26.2015.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo
Apelante DIEGO SILVA DOS SANTOS,
e
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.